Tribunal: STF
Processo: RHC 211998
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Cassio Rodrigues da Silva Junior contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 23.11.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 624.632/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso 



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado às penas de um ano de reclusão, em regime inicial aberto, e cinco dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no inc. II do § 4º do art. 155 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (furto qualificado tentado) (fls. 23-31, e-doc. 2).



    3. A defesa e o Ministério Público estadual interpuseram apelação. Em 9.10.2019, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao recurso do Ministério Público, para afastar a tentativa, e negou provimento ao recurso do recorrente. O acórdão tem esta ementa:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO TENTADO QUALIFICADO PELA FRAUDE (CP, ART. 155, § 4º, II, C/C O 14, II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ACUSADO. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROPRIEDADE DO OBJETO. CHEQUE NOMINAL. CONTEÚDO ECONÔMICO. PRECEDENTES DO STJ. 2. TENTATIVA. MONITORAMENTO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE. CRIME CONSUMADO. 3. CONFISSÃO. ATENUANTE. REDUÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. 4. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO. PENA PECUNIÁRIA CUMULATIVA.



    1. Não há falar em crime impossível, quando do furto de cheque nominal, porque ele é provido de valor econômico, tratando-se o seu desconto de mero exaurimento da conduta, este que não é necessário à consumação do delito.



    2. A consumação do crime de furto dá-se com a inversão da posse da coisa (teoria da apprehensio ou amotio), adminículo positivado pelas palavras dos policiais e pelos demais elementos constituídos no processo.



    3. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.



    4. Não é recomendável a substituição da reprimenda privativa de liberdade por multa quando o tipo penal comina pena pecuniária cumulativa à sanção corporal.



    RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O AVIADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVIDO O DEFLAGRADO PELO ACUSADO” (fl. 177, e-doc. 2).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que essa decisão transitou em julgado em 18.12.2019.



    4. Em 30.10.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 0000184-48.2017.8.24.0023, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 624.632/SC no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, não conhecido monocraticamente em 2.8.2021.



    5. Em 23.11.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO TENTADO QUALIFICADO PELA FRAUDE (CP, ART. 155, § 4º, II, C/C O 14, II, DO CÓDIGO PENAL – CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROPRIEDADE DO OBJETO. CHEQUE NOMINAL. CONTEÚDO ECONÔMICO. CONDUTA TÍPICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. POSSÍVEL UTILIZAÇÃO DA CÁRTULA. CRIME MEDIANTE FRAUDE. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O acórdão impugnado decidiu no sentido de que a cártula (cheque nominal) possui valor econômico, sendo passível de se obter vantagem ilícita por parte do agente ou de outrem, o que afasta a alegada atipicidade da conduta. Ademais, o cometimento do crime mediante fraude inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 32).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “a cártula do cheque subtraído pelo PACIENTE era nominal a determinada pessoa. Trata-se de fato incontroverso. Por consequência, tratando-se de um título com uma ordem de pagamento a vista exclusivamente a ‘Henrique Stefan’, o objeto material absolutamente impróprio para o crime de furto, de modo a caracterizar crime impossível (CP, art. 17) ou, no mínimo, atipicidade material da conduta pela ausência de potencial ofensa patrimonial” (sic, fl. 3, e-doc. 35).



    Argumenta que, “apesar de não estar expressamente prevista no tipo penal, a obtenção de vantagem econômica pelo autor da subtração, é um pressuposto implícito do furto justamente essa vantagem econômica que justifica a pena mais severa do crime de furto (CP, art. 155) em relação ao crime de dano (CP, art. 163)” (fl. 3, e-doc. 35).



    Sustenta que, “no presente caso, no qual não é possível a circulação do título, não haveria pela mesma lógica valor econômico intrínseco, e portanto restaria ausente a vantagem econômica. Do que resulta de crime impossível, por absoluta impropriedade do objeto material” (fl. 4, e-doc. 35).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Assim, pede-se:



    a) A concessão da medida cautelar liminarmente, para que seja reconhecido o crime impossível, ou, subsidiariamente, seja considerada atípica a conduta pela insignificância;



    b) No mérito, que o recurso seja provido para concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS reconhecendo-se o crime impossível, ou, subsidiariamente, seja considerada atípica a conduta pela insignificância” (fl. 5, e-doc. 35).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (fls. 1-8, e-doc. 46).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento e, se conhecido, pelo não provimento do recurso (e-doc. 45). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. A condenação do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário em habeas corpus transitou em julgado em 18.12.2019, antes da impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção eleitoral. Falsidade ideológica. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Fatos e provas. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.888-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 25.3.2021).



    Assim, esse recurso em habeas corpus não pode ser conhecido.



    9. Anote-se que se busca neste recurso o afastamento da condenação e a extinção da ação penal e sua conclusão porque se teria crime impossível e, tanto não fosse, deveria ser aplicado o princípio da insignificância. Não se cogita de prisão, pois na condenação se fixou o regime aberto para o cumprimento da pena de reclusão. Para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato coator apontado.



    10. Tem-se no processo que o recorrente foi denunciado porque, em 10.1.2017, “por volta das 22 horas, na Agência do Banco Bradesco, situado na Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos n. 251, Bairro Centro, em Florianópolis, o denunciado Cássio Rodrigues da Silva Junior, mediante fraude, consistente em empregar dispositivo eletrônico que retém o envelope bancário depositado no caixa eletrônico, subtraiu, para si, 1 (um) envelope lacrado contendo no seu interior um cheque bancário no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em nome de Gabriel Tonniges ME” (fl. 54, e-doc. 1).



    Em 6.4.2017, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Florianópolis/SC condenou o recorrente às penas de um ano de reclusão, em regime inicial aberto, e cinco dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade. O magistrado de primeiro grau afirmou quanto à alegação de crime impossível:



    “Ainda, sustenta a defesa que ‘a subtração de cheque preenchido e nominal torna a res impossível de ser retirada do seu patrimônio, caracterizando assim em crime impossível’.



    Ocorre, entretanto, que o fato de o cheque ser nominal não impede que este seja endossado e que circule livremente, tratando-se, portanto, de título extrajudicial exequível.



    Destarte, afasto a alegação de crime impossível por tratar-se de cártula de cheque nominal, pois este foi furtado pelo acusado visando à apropriação do valor, sendo que a possibilidade ou não de efetivo proveito econômico do agente não tem o condão de descaracterizar o furto” (fl. 28, e-doc. 2).



    11. Ao analisar a apelação apresentada pela defesa, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina não acolheu o pedido de absolvição por atipicidade da conduta. Extrai-se do voto condutor do julgamento:



    “1. Parte-se, pois, da alegação defensiva no sentido de que o cheque rapinado não permitiria ao Acusado Cássio Rodrigues da Silva Júnior auferir algum proveito econômico, por ser nominal, o que o tornaria impróprio à consumação da infração penal, hipótese que levaria à conclusão de atipicidade da conduta (por ser o crime impossível).



    Não merece provimento o recurso, no entanto, no tocante ao pleito aventado.



    É que o bem subtraído, embora seja cártula nominada (fl. 12) e, portanto, em tese, somente pudesse beneficiar a pessoa nela indicada, é dotado de valor econômico intrínseco, pois, além de ser evidentemente valoroso ao sacador e ao tomador, tanto por seu conteúdo preenchido quanto por seu valor utilidade, representa determinado crédito de forma independente (ou seja, desvinculado do negócio que lhe tenha dado causa), podendo vir a circular na praça, por endosso, o que destaca, também, sua potencialidade lesiva.



    Dito isso, a efetiva utilização do cheque por parte daquele que o furtou (ou seja, o seu proveito) seria o mero exaurimento da conduta, e não a própria consumação do crime, esta que se dá pela simples inversão da posse do bem dotado de valor econômico aferível e relevante, como é o caso. Daí porque não se pode considerá-lo objeto impróprio, meio absolutamente ineficaz, ou mesmo bem desprovido de significância penal, para o fim de se constatar a adequação típica da ação do Acusado Cássio Rodrigues da Silva Júnior” (fls. 181-182, e-doc. 2).



    12. No acórdão objeto deste recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, nos termos seguintes:



    “O agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo monocrático.



    Transcrevo, por oportuno, o teor do decisum, o qual fica mantido: (...)



    O presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Contudo, passo à análise dos autos para verificar a possível existência de ofensa à liberdade de locomoção do ora paciente, capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.



    A Corte Estadual assim destramou a controvérsia acerca da tipicidade da conduta: (…)



    O acórdão impugnado decidiu no sentido de que a cártula (cheque nominal) possui valor econômico, sendo passível de se obter vantagem ilícita por parte do agente ou de outrem, o que afasta a alegada atipicidade da conduta. Ademais, o cometimento do crime mediante fraude inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.



    Com efeito, o entendimento do acórdão impugnado não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte Superior. Confiram-se:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. FURTO. SUBTRAÇÃO DE FOLHA DE CHEQUE EM BRANCO REPASSADA A TERCEIRO QUE A PREENCHEU E A DEPOSITOU. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.



    2. Não se desconhece que a partir do julgamento do REsp 150.908/SP este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que folhas de cheque e cartões bancários não podem ser objeto material dos crimes de receptação e furto, uma vez que desprovidas de valor econômico, indispensável para a caracterização dos delitos patrimoniais.



    3. Contudo, ao examinar o CC 112.108/SP, a 3ª Seção desta Corte Superior de Justiça modificou tal posição, consignando que que o talonário de cheque possui valor econômico, aferível pela provável utilização das cártulas para obtenção de vantagem ilícita por parte de seus detentores.



    4. Embora haja casos em que a simples subtração de uma folha de cheque em branco não acarrete lesão ao bem jurídico tutelado, notadamente quando não descontada, a hipótese dos autos é diversa, pois o réu entregou a cártula a terceira pessoa, que a preencheu no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a depositou, o que revela a potencialidade lesiva de sua conduta, impedindo a sua absolvição. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 410.154/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 11/10/2017).



    RECURSO ESPECIAL. PENAL. CLONAGEM DE CARTÃO. UTILIZAÇÃO DE CHUPA-CABRA. SAQUES EM TERMINAL ELETRÔNICO. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO. ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR N.º 07 DESTA CORTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    1. O furto mediante fraude não se confunde com o estelionato. A distinção se faz primordialmente com a análise do elemento comum da fraude que, no furto, é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem subtraído, sem que se aperceba; no estelionato, a fraude é usada como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente.



    2. Hipótese em que o Acusado se utilizou de equipamento coletor de dados, popularmente conhecido como ‘chupa-cabra’, para copiar os dados bancários relativos aos cartões que fossem inseridos no caixa eletrônico bancário. De posse dos dados obtidos, foi emitido cartão falsificado, posteriormente utilizado para a realização de saques fraudulentos.



    3. No caso, o agente se valeu de fraude - clonagem do cartão - para retirar indevidamente valores pertencentes ao titular da conta bancária, o que ocorreu, por certo, sem o consentimento da vítima, o Banco. A fraude, de fato, foi usada para burlar o sistema de proteção e de vigilância do Banco sobre os valores mantidos sob sua guarda, configurando o delito de furto qualificado.



    4. O Recorrente não possui interesse jurídico no recurso quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois não ocorreu a alegada exclusão da minorante.



    5. A pretensão de modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da autoria e da materialidade do delito demandaria amplo reexame de provas, o que se sabe vedado na via estreita do recurso especial, a teor do disposto no enunciado sumular n.º 07 desta Corte.



    6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1412971/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 25/11/2013)” (fls. 2-6, e-doc. 32).



    13. Quanto ao crime impossível, no art. 17 do Código Penal se estabelece que “não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime”.



    Ao prever a figura do crime impossível, o legislador infraconstitucional adotou a teoria objetiva temperada ou intermediária, pelo que a sua configuração exige a escolha de meio executório absolutamente inidôneo e/ou a constatação de objeto material absolutamente impróprio. 



    14. Na espécie, as instâncias antecedentes consideraram as circunstâncias concretas do caso, para concluir pela inaplicabilidade do art. 17 do Código Penal. Diferente do alegado pelo recorrente, assentaram que o bem subtraído não pode ser considerado objeto impróprio ou meio absolutamente ineficaz para a consumação do crime, pois, “embora seja cártula nominada (fl. 12) e, portanto, em tese, somente pudesse beneficiar a pessoa nela indicada, é dotado de valor econômico intrínseco, pois, além de ser evidentemente valoroso ao sacador e ao tomador, tanto por seu conteúdo preenchido quanto por seu valor utilidade, representa determinado crédito de forma independente (ou seja, desvinculado do negócio que lhe tenha dado causa), podendo vir a circular na praça, por endosso, o que destaca, também, sua potencialidade lesiva” (fl. 181, e-doc. 2).



    Incabível, portanto, cogitar-se de crime impossível na espécie, pois, para tanto, deveria ser demostrada a absoluta impropriedade do meio empregado para a prática delitiva ou do objeto material do delito, sendo necessário que o bem jurídico protegido pela norma penal não sofra qualquer risco, pela total inidoneidade do meio ou do objeto. 



    Para se admitir “a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto”, como está no dispositivo legal, seria necessário reexaminar o acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ESTELIONATO (ART. 171, § 3º, C/C ART. 14, II, DO CP). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO FALSO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS PARA FINS DE OBTENÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL POR INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO NA VIA DO WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na hipótese em exame. Precedentes: HC 101754, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 24.06.10 e HC 92959, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 11.02.10. 2. Não há falar em crime impossível quando o agente utiliza meio eficaz à consumação do delito. A análise da eficácia, ou não, do meio empregado para a prática do crime demandaria aprofundado revolvimento de fatos e provas, o que é insuscetível na via do habeas corpus. 3. In casu, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com ampla cognição fático-probatória, assentou que o laudo médico apresentado pela paciente para fins de obtenção do auxílio-doença constituiria meio eficaz à obtenção do benefício previdenciário, caso o falso não tivesse sido detectado por perito do INSS. 4. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita” (HC n. 114.745, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.4.2013).



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. 2. A persecução penal pode ter origem em denúncia anônima, desde que os fatos noticiados sejam confirmados por investigação preliminar. 3. Para o acolhimento das teses defensivas – denúncia baseada exclusivamente em denúncia anônima, atipicidade da conduta e crime impossível –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias inferiores a concluírem ‘que a autoridade policial teria previamente averiguado a procedência da delatio criminis’, que estão presentes ‘a materialidade e autoria delitivas, por ter havido privação da liberdade da vítima’ e que ‘o suposto consentimento da ofendida não restou demonstrado de plano’, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 4. Não restou demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento das ações penais ora impugnadas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 184.871-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.9.2021).



    Saliente-se que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina concluiu que o delito cometido por Cássio Rodrigues da Silva Júnior se deu na modalidade consumada, e não apenas tentada, por ter havido a efetiva inversão da posse do bem objeto da subtração.



    15. Tampouco prospera o pleito subsidiário de aplicação do princípio da insignificância.



    A tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício de adequação apenas formal do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, a configuração da tipicidade demandaria análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto para verificar-se a ocorrência de lesão grave e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 



    O princípio da insignificância reduz o espaço de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a análise do “princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Nesse contexto, indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”.



    16. Na espécie, o recorrente foi condenado por ter subtraído, mediante fraude, consistente em empregar dispositivo eletrônico que retém o envelope bancário depositado no caixa eletrônico, envelope lacrado contendo cheque bancário no valor de seis mil reais.



    Evidente a ausência dos requisitos essenciais à incidência do princípio da insignificância, pois o cometimento do crime com emprego da fraude apontada comprova a periculosidade social da ação e o alto grau de reprovabilidade do comportamento do recorrente, pelo que o julgado objeto deste recurso harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível (HC 104.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Hipótese em que o delito, segundo assentou o STJ, foi praticado em concurso de pessoas e mediante fraude. Inviável, no caso, a adoção do princípio da insignificância. 3. O afastamento das qualificadoras demanda o reexame do material probatório da ação penal, impossível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 187.093-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.9.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de aplicação do princípio da insignificância no estelionato. 3. Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal não avalia apenas o quantum subtraído, mas a conduta do agente. 4. O tipo do estelionato visa a punir o artifício, ardil ou fraude. Pretendeu o legislador punir o tino voltado à enganação. 5. Não vislumbro possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, não obstante o ressarcimento à vítima. 6. Agravo improvido” (HC n. 198.468-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2021).



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora